Tribunal: TJSP
Processo: 1035490-82.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Edifício localizado no centro da capital em condições precárias, com risco de ruína. Legitimidade passiva da Prefeitura configurada, dada sua responsabilidade estabelecida pelo exercício do poder de polícia para verificação das condições de segurança e salubridade do imóvel. Arts. 5o, 30, VIII e 182 da CF/88 e Lei no 10.257/01. Condenação imposta que se limita à determinação

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Edifício localizado no centro da capital em condições precárias, com risco de ruína. Legitimidade passiva da Prefeitura configurada, dada sua responsabilidade estabelecida pelo exercício do poder de polícia para verificação das condições de segurança e salubridade do imóvel. Arts. 5o, 30, VIII e 182 da CF/88 e Lei no 10.257/01. Condenação imposta que se limita à determinação de cadastramento socioeconômico de todas as famílias/ocupantes em programas de atendimento ao direito à moradia, com assenso futuro, caso necessário, mediante preenchimento de requisitos determinados pelo Poder Público, e à continuidade do monitoramento das obras que já estão sendo feitas para conferir segurança à edificação. Possibilidade de regresso contra os proprietários para reembolso de eventuais despesas suportadas pelo erário. Sentença de procedência parcial mantida. Agravo retido e apelo conhecidos e não providos.